Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme estabelecem os artigos 19, 20 e 21 da lei 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário (auxílio-doença), necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado.
2. Comprovado por perícia judicial o nexo de causalidade entre a atividade laboral desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado, reputa-se legítima a concessão do auxílio-doença até recuperação da capacidade para o trabalho (art.59 da Lei 8.213/91).
3. Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefício da previdência social, o auxílio-acidente será devido quando as lesões decorrentes de acidente de trabalho estiverem consolidadas e causarem redução permanente da capacidade laboral do segurado, o que não aconteceu no caso em comento.
4. Recurso conhecido e desprovido.